Tribunal: STF
Processo: ADI 1618
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-11
Data de publicação: 1997-06-11

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. 2. Resolução do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, em sessão administrativa de 6 de maio de 1997, no
Processo Administrativo nº 13.451/1996, constante da Ata nº 14/97,
publicada no D.J.U. de 27.5.1997, Seção 3, p. 10.857, reduzindo de
doze para seis por cento a alíquota de contribuição previdenciária,
"com pedido de verba para a devolução dos montantes descontados em
percentual superior". 3. Alegação de ofensa ao parágrafo único do
art. 62 da Constituição Federal. 4. Caráter normativo da Resolução.
5. Precedente do STF, na ADIN nº 1610-5. 6. Medida cautelar
deferida, para suspender, ex tunc, ou seja, de 6 de maio de 1997, e
até o julgamento final da ação, a Resolução referida do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.